Tribunal: TJDFT
Processo: 0704233-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÃO BANCÁRIA. OPERAÇÃO EM CAIXA ELETRÔNICO. EQUIPAMENTO INSTALADO FORA DA AGÊNCIA BANCÁRIA. INTERPELAÇÃO POR TERCEIRO. REINSERÇÃO DO CARTÃO NO CAIXA ELETRÔNICO A PEDIDO DO AGENTE FRAUDADOR. PESSOA SEM IDENTIFICAÇÃO COMO PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. ART. 14, § 3o, II, CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 14, § 3o, II, CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. Diante da culpa exclusiva da consumidora, não há que se falar em falha na prestação do serviço, condição imprescindível (sine qua non) para a responsabilização da instituição financeira.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.